Tribunal: TCU
Processo: 032.060/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Associação Cultural, Social Esportiva em razão da impugnação total das despesas do Convênio 610/2007 (Siconv 622053), tendo por objeto o apoio à realização de Projeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Robson Lima Lessa, Presidente da entidade privada Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, e dessa sociedade privada, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 610/2007 (Siconv 622053), tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival Piedade, Berço do Samba, Terra de Bamba", entre os dias 20 a 29 de dezembro de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento aos autos; 9.2. julgar irregulares as contas de Robson Lima Lessa e da Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 72.954,92 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 26/3/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontada a quantia de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) devolvida em 20/4/2010; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.